Tribunal: STF
Processo: HC 214018
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 725.903/SC, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado (a) a 1 ano, 4 meses e 24 dias, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato, por duas vezes (art. 171 do Código Penal); e (b) a 18 dias de prisão simples pelo cometimento da contravenção penal de exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício (art. 47 do Decreto-Lei 3.688/1941). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, conforme ementa: 



    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO (ART. 47 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - TESTE AFASTADA - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - ACUSADO QUE, SEM REGISTRO NA OAB, RECEBEU VALORES SOB A PROMESSA DE PROPOR CAUSAS EM FAVOR DAS VÍTIMAS - DEPOIMENTOS DOS OFENDIDOS E DE TESTEMUNHAS, MENSAGENS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO QUE EVIDENCIAM O DOLO DELITIVO - TESE DEFENSIVA INCAPAZ DE DERRUIR O SÓLIDO ARCABOUÇO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - consubstanciado por relatos dos ofendidos e de testemunhas, associados a mensagens em aplicativo de comunicação e comprovantes de pagamento -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo. 



    PLEITO DE FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL COM O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE RESGATE DE PENA - NÃO ACOLHIMENTO - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA CORRETAMENTE SOPESADA - PENA MÍNIMA E REGIME ABERTO INVIÁVEIS. 



    I - Possuindo histórico criminal passível de reconhecimento, na segunda fase, da agravante da reincidência, impossível a fixação da pena no patamar mínimo legal. 



    II - A presença de condenação pretérita transitada em julgado, caracterizadora da reincidência, autoriza o cumprimento da pena em regime mais severo, conforme Súmula n. 269/STJ. 



    PRETENSA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 



    Não há se falar em substituição da sanção corporal por penas restritivas de direito quando o acusado é reincidente em crime doloso (CP, art. 44, II). 



    PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE - LIMITES LEGAIS RESPEITADOS - AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NO PONTO. 



    Não há falar em desproporcionalidade da pena de multa quando, na sua fixação, é observado o método trifásico e o valor da cada dia-multa é fixado no mínimo legal. 



    CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, QUANDO DA APURAÇÃO DAS CUSTAS FINAIS. 



    A condição de hipossuficiente dos apenados deve ser comprovada quando da apuração das custas finais. 



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 



    Buscando a imposição de regime menos gravoso, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja Ministra relatora denegou a ordem, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO E EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A despeito de não ter sido desabonada nenhuma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e a pena reclusiva fixada não alcance 4 (quatro) anos, a Jurisdição ordinária ressaltou a reincidência do Réu – o que justifica o estabelecimento do regime prisional intermediário, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.



    2. Cabe ainda destacar o entendimento sedimentado na Súmula n. 269 desta Corte Superior: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega o impetrante, em suma: (a) sem apresentar qualquer fundamentação, o magistrado sentenciante apenas fez o registro de que o início do cumprimento da pena deveria se dar no regime intermediário (semiaberto), limitando-se a citar os dispositivos legais correspondentes; e (b) No recente atestado médico emitido pelo médico Dr. Gabriel José Modesto Gomes no dia 14/03/2022, o profissional destacou que o paciente possui linfonodos retroperitoneais em estágio avançado de desenvolvimento e está atualmente em tratamento com risco iminente de rompimento, o que poderá lhe causar danos irreversíveis à saúde, motivo pelo qual, inclusive, solicitou atestado de 120 (cento e vinte) dias de repouso para o paciente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta na sentença proferida na ação penal n. 5000841- 22.2020.8.24.0144. 



    É o relatório. Decido.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Na espécie, o regime inicial intermediário foi mantido pelo Tribunal local com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    O pleito, contudo, não pode ser acolhido, uma vez que contra si pesa a multirreincidência, devido às condenações estampadas nos autos n. 0002974- 85.2013.8.24.0074 e n. 0008659-35.2015.8.24.0064, conforme acertadamente reconhecido na origem (evento 186, SENT1). 



    […]



    Ainda, como o acusado ostenta a condição de reincidente, verifica-se a vedação prevista pelo art. 33, § 2º, "c", do CP - regime aberto somente para não reincidentes -, o que acaba por derruir a argumentação empregada pela defesa para lastrear a fixação do regime aberto (TJSC, ACr nº 0008265-17.2017.8.24.0045, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 22.05.2018; ACr nº 0023560-52.2016.8.24.0038, rel. Des. Luiz Néri Oliveira de Souza, j. em 07.06.2018; ACr nº 0004586-20.2015.8.24.0064, rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. em 14.06.2018; ACr nº 0000412- 23.2017.8.24.0023, rel. Des. Sidney Dalabrida, j. em 14.06.2018). 



    De se ver, portanto, que não há ilegalidade a ser sanada. A circunstância especial de o agente ser multirreincidente, incluindo crime da mesma natureza, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. 



    A propósito, conforme destacado pela instância ordinária, é certo que a medida não se mostra socialmente recomendável, sobretudo porque já foi agraciado com medida restritiva em janeiro de 2019 - prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária - e, mesmo assim, voltou a delinquir. 



    Dessa forma, como já decidiu esta CORTE, surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). No mesmo sentido: HC 182.731, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/3/2020. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente